Tribunal: CARF
Processo: 13161.721149/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721149/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.304 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA BORDA DO RIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
DA
DISCUSSÃO NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O pedido de parcelamento importa na desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo em razão de pedido de
parcelamento do débito discutido no presente processo, conforme voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento 01402/00055/2012, fls. 3 a 8, lavrada em
face ao sujeito acima identificado, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), exercício 2010, no valor principal de R$ 184.572,64, acrescido de multa de ofício e juros
de mora, em razão da não comprovação da Área de Pastagens e do Valor da Terra Nua
declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721149/2012-77
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721149/2012-77

Ciência pessoal 21/12/2012, fls. 196.
Impugnação (fls. 205 a 223)
O contribuinte formalizou impugnação em 22/1/2013, assim resumida a contenda:
a) Está errado o período base 2010 grafado no demonstrativo da página 5 da Notificação
de Lançamento. Trata-se de lançamento de suposto ITR de 2010, portanto, o período
base seria 2009, pelo que fica formalmente impugnada a Notificação de Lançamento
questionada.
b) Está correta a declaração da impugnante conforme documentos dos autos que
confirma a área de pastagens declarada de 3.178,1 ha. Não está correta a área de
pastagens apurada de 2.435,1 hectares, não havendo, portanto, fundamento para redução
do grau de utilização do imóvel de 100% para 76,7% e consequente substituição da
alíquota de 0,30% para 1,60%;
c) Não está correta a substituição do valor da terra nua declarado de R$4.004.000,00,
equivalente a R$1.238,36 por hectare para o valor equivocadamente apurado de
R$12.286.540,00, equivalente a R$3.800,00 por hectare;
d) É indevido o imposto territorial lançado por ser inconstitucional a progressividade
decorrente do tamanho do imóvel
e) O ITR questionado também é manifestamente ilegal em face da alíquota progressiva
de 1,60%, que corresponde a penalidade disfarçada de tributo, contrariando o artigo 30
do Código Tributário Nacional;
f) São indevidos os juros lançados por constituir acessórios de principal inexistente.;
g) É indevida a multa de oficio, de 75%, por inexistência da diferença de ITR apurada e
por ser excessiva.
Requereu a produção de prova pericial.
Acórdão no 04-36.072 (fls. 274 a 279)
As autoridade julgadoras, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
arguidas, indeferiram o pedido de perícia, e, no mérito, julgaram procedente em parte a
impugnação, restabelecendo a Área de Pastagens, mas mantendo o Valor da Terra Nua arbitrado
por não ter o Laudo Técnico preenchido as condições da NBR 14.653-3 da ABNT.
Aviso de recebimento devolvido, fls. 302.
Ciência postal em 16/10/2014, fls. 309.
Recurso Voluntário (fls. 311 a 324)
O contribuinte formalizou recurso voluntário em 17/11/2014, tendo se insurgido
contra o Valor da Terra Nua arbitrada e defendido a inconstitucionalidade do ITR progressivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721149/2012-77

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, mas não deve ser conhecido por renúncia ao
contencioso administrativo em face a pedido de parcelamento.
O contribuinte requereu adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
- Demais Débitos em 22/9/2017, fls. 347, tendo requerido a baixa deste processo e da respectiva
cobrança nas fls. 360/361.
Às fls. 367/369, está o Despacho no 28, 8/10/2020/Parcelamento/Derat-Sorocaba:
O contribuinte em epígrafe solicitou juntada, em 07/10/2019, de Pedido de Baixa dos
Débitos deste processo alegando que os débitos estariam quitados por meio do
Programa Especial de Regularização Tributária - PERT - RFB — Demais Débitos.
Alegações do contribuinte: Que incluiu o débito deste processo no PERT e o valor foi
pago em 07 parcelas de 29/09/2017 a 31/01/2018. O requerimento ainda consta que, da
mesma forma, quitou, além deste, os seguintes processos: 13161.721149/2012-77,
13161.721148/2012-22 e 13161.721147/2012-88.
Em relação ao solicitado pelo contribuinte, informamos primeiramente que a atividade
administrativa é vinculada e nesse sentido a Instrução Normativa RFB no 1.855/2018 é
clara em seu artigo 32 e incisos I a IV da exigência de o contribuinte fazer a indicação
das informações na forma e no prazo estipulados. Foi apenas nesse momento da
indicação, “consolidação”, que o contribuinte deveria informar à Receita Federal quais
débitos pretendia incluir no PERT, que poderiam ser todos ou alguns de seus débitos,
além de outras informações.
Ademais, o artigo 92 da referida IN dispõe que o descumprimento do disposto nesta
Instrução Normativa implicará a exclusão do devedor do PERT e o prosseguimento da
cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no respectivo parcelamento.
Nos termos do art. 42, § 52, VI da Instrução Normativa no 1711/2017, a adesão ao
PERT implica “o expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 52 do art.
23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, quanto à implementação, pela RFB, de
endereço eletrônico para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova
de recebimento”, sendo que o envio de comunicação ao seu domicílio tributário já é a
prova de recebimento, independente da data em que o contribuinte o acessou.
A RFB emitiu dois COMUNICADOS para alertar sobre a necessidade de se fazer a
consolidação do PERT.
O primeiro comunicado foi enviado em 12/12/2018. O segundo foi enviado em
27/12/2018 e ambos foram lidos pelo contribuinte, respectivamente em 12/12/2018 e
27/12/2018, conforme telas de folhas 221 e 222. Nas duas mensagens disponibilizadas
ao contribuinte em sua caixa postal consta o seguinte: “Alerta-se que a não prestação
das informações ou o não pagamento dos valores devidos, no prazo estipulado,
implicará a exclusão do contribuinte no Pert, a perda de todos os benefícios concedidos
e o imediato prosseguimento na cobrança de todos os débitos passíveis de inclusão no
referido programa”.
O contribuinte teve seu “REQUERIMENTO REJEITADO” pelo motivo: “Prazo para
prestar informações para consolidação expirado”, doc. fl. 220, com base no artigo 92 da
Instrução Normativa RFB no 1.855/2018, ou seja, o contribuinte, ao não fazer a
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.304 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721149/2012-77

consolidação exigida legalmente, deixou de cumprir etapa essencial para o deferimento
do Pert. Sem a consolidação, o que ocorreu foi apenas uma rejeição do
REQUERIMENTO para adesão ao Pert que se efetivaria com o cumprimento das
demais formalidades legais exigidas.
Registro que não consta dos autos o REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO de que trata a Instrução
Normativa RFB no 1.711 de 2017. (grifei)
A expiração do prazo para prestar informações para a consolidação do
parcelamento e consequente rejeição do requerimento para adesão ao PERT, afora a inexistência
de requerimento de desistência de impugnação ou recurso administrativo não mudam o fato de
que o contribuinte efetuou pedido de parcelamento, a qual importa em desistência do recurso e
renúncia ao direito sobre o qual aquele se funda, no teor do art. 78 da Portaria MF no 343/2015,
que aprovou o Regimento Interno do CARF.
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida
e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente. (grifei)
Tendo pedido parcelamento, apesar de indeferido, houve a desistência do
contencioso, devendo o processo não ser conhecido.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário por renúncia ao contencioso
administrativo em face a pedido de parcelamento
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital